Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751589-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIA HELENA DE OLIVEIRA em face da r. decisão que negou seguimento ao seu recurso inominado, e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Alega que seu pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial não foi analisado, bem assim o de desistência que fora realizado antes do julgamento do feito. Razão assiste à embargante. A decisão embargada (ID 16678556) deve ser anulada, tendo em vista o anterior pedido de desistência (ID 16709706) que não foi analisado no momento oportuno. Passo ao exame do pedido de justiça gratuita. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, há elementos indicativos de que a embargante tem condições de suportar as despesas processuais, porque está patrocinada por advogado particular, tendo se apresentado como solteira, percebendo renda média de R$ 6.033.83, conforme indicado na petição de ID 17209911 e contracheque de ID 17209919. Cumpre destacar, ainda, que a parte embargante possui veículo próprio, tendo em vista a apólice do seguro do carro (ID 17209916), e possui condições de arcar com itens supérfluos, conforme fatura de cartão de crédito em valor considerável (ID 17209918), daí se presumindo sua capacidade financeira. Nesse passo, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora e embargante. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para ANULAR a decisão de ID 16678556, e HOMOLOGAR o pedido de desistência do recurso, para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a autora e recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator